Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-73.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000434-73.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADEMAR APARECIDO CAPELI - CPF: 852.370.358-68 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.211.496/0001-70 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO REBOUCAS - CPF: 326.677.609-72 (APELADO), LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI - CPF: 006.874.680-60 (ADVOGADO), CARLOS BIRCHES SEBRIAN - CPF: 281.991.629-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

ADEMAR APARECIDO CAPELI

APELAD
O
(S)
:

J
ARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
;
JOSE ROBERTO REBOUCAS
e
CARLOS BIRCHES SEBRIAN

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PEDIDOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APURAÇÃO DE HAVERES, OUTORGA DE ESCRITURAS PÚBLICAS E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA SOCIEDADE DE FATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAL E ACESSÓRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, exibição de documentos, prestação de contas, apuração de haveres, outorga de escrituras públicas, indenização e demais pedidos acessórios, bem como o pedido reconvencional, decisão posteriormente integrada por embargos de declaração apenas para complementar a fundamentação quanto às pretensões acessórias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de sociedade de fato entre o apelante e os apelados relativamente ao empreendimento imobiliário denominado Loteamento Jardim Liberdade; (
ii
) analisar a alegação de erro de premissa quanto ao julgamento dos pedidos acessórios; (
iii
) verificar a existência de fundamento jurídico para os pedidos de prestação de contas,
exibição de documentos, apuração de haveres, outorga de escrituras públicas, indenização proporcional, danos morais e aplicação da boa-fé objetiva; (
iv
) examinar a possibilidade de redistribuição do ônus da prova; e (v) apreciar a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de deserção, porquanto, indeferido o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal, o apelante efetuou tempestivamente o recolhimento do preparo, inexistindo vício de admissibilidade.

A configuração da sociedade de fato exige demonstração segura da contribuição para atividade econômica comum, da
affectio

societatis
, da comunhão de riscos e da participação nos resultados, nos termos dos
arts
. 981, 986 e 987 do Código Civil.

O contrato particular firmado exclusivamente entre o apelante e um dos apelados evidencia relação obrigacional bilateral, não constituindo prova suficiente da existência de sociedade de fato envolvendo a pessoa jurídica e o outro sócio, ausente demonstração inequívoca de adesão ou participação destes na avença.

A atuação operacional do apelante no empreendimento, os depoimentos testemunhais e os demais elementos probatórios não demonstram, de forma segura, contribuição patrimonial, participação decisória, comunhão de riscos ou intenção comum de constituição de vínculo societário.

Os pedidos de prestação de contas, exibição de documentos, apuração de haveres, outorga de escrituras públicas, indenização proporcional e alegada violação à boa-fé objetiva não encontram fundamento autônomo no caso concreto, pois foram formulados como decorrência da alegada sociedade de fato, cuja existência não foi comprovada.

A redistribuição do ônus da prova mostra-se incabível, por inexistirem os pressupostos do art. 373, § 1º, do CPC, permanecendo com o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Inexistente comprovação de ato ilícito autônomo, dano e nexo causal, não se configuram os pressupostos para condenação por danos morais, permanecendo a controvérsia restrita ao âmbito patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença, tal como integrada pelos embargos de declaração, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa principal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

O reconhecimento judicial da sociedade de fato exige prova segura da
affectio

societatis
, da contribuição para atividade econômica comum, da comunhão de riscos e da participação nos resultados, não sendo suficiente a demonstração de relação contratual bilateral ou de atuação operacional no empreendimento.

Ausente o reconhecimento da sociedade de fato e inexistente fundamento jurídico autônomo, são improcedentes os pedidos acessórios de prestação de contas, exibição de documentos, apuração de haveres, outorga de escrituras públicas, indenização proporcional e reparação por danos morais.

A redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC não se presta a suprir a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 981, 986, 987, 186, 187, 422 e 927 do Código Civil;
arts
. 373, 396, 550, 606 e 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível n. 5001543-24.2021.8.13.0407, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 21.06.2023; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.20.493754-4/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), j. 24.11.2020; TJSP, Apelação n. 0002199-66.2009.8.26.0038, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 10.03.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ADEMAR APARECIDO CAPELI
, contra sentença de improcedência, indicada nas razões recursais como
ID. 200193633
, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração indicada como
ID. 223806220
, juntadas nesta instância, respectivamente, sob os
IDs

360346442
e
360346447
, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato, com pedido de antecipação de tutela, exibição de documentos, prestação de contas, apuração de haveres, suspensão de movimentação contratual e financeira e outras avenças
, processo nº
1000434-73.2017.8.11.0040
, oriundo da
2ª Vara Cível da Comarca de Colíder-MT
.

A demanda foi ajuizada pelo apelante em face de
Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP, José Roberto Rebouças e Carlos
Birches

Sebrian
, sustentando, em síntese, a existência de sociedade de fato relacionada ao empreendimento imobiliário denominado
Loteamento Jardim Liberdade
, situado em Sorriso-MT.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais
e também
o pedido reconvencional, sob os seguintes fundamentos:

“
VISTOS.

Trata-se de ação
AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
movida
ADEMAR APARECIDO CAPELI
em face de
JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP
,
JOSÉ ROBERTO REBOUÇAS
e
CARLOS BIRCHES SEBRIAN
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor que, em 22 de maio de 2012, firmou contrato particular de sociedade em receitas e obrigações, comprometendo-se a participar em 50% das despesas e receitas relativas à viabilização e implantação do Loteamento Jardim Liberdade, situado em Sorriso/MT.

Alega que, embora o contrato social da empresa Jardim Liberdade tenha sido formalizado apenas em nome dos requeridos Carlos e José Roberto, ele participou efetivamente do empreendimento, arcando com 25% dos custos totais e assumindo obrigações operacionais, como representação junto a clientes e construção de imóveis em parceria. Relata que, inicialmente, os sócios respeitavam a proporcionalidade ajustada, mas, posteriormente, passaram a negar-lhe acesso às informações contábeis e a prestação de contas, bem como os repasses financeiros correspondentes à sua participação.

Sustenta que, mesmo após notificações extrajudiciais e reuniões com os advogados dos requeridos, não obteve qualquer solução, o que o levou à propositura da presente demanda.

Pleiteia o reconhecimento da existência de sociedade de fato, a dissolução da referida sociedade, apuração de haveres com base na sua participação de 25%, outorga das escrituras públicas relativas aos imóveis construídos por ele, indenização por dano moral, aplicação da teoria da boa-fé objetiva com inversão do ônus da prova e condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos legais, em especial a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, foi determinada a citação dos requeridos e remessa dos autos para conciliação (ID. 10282560)

Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera, uma vez que não houve acordo entre as partes. (ID. 15900872)

Na contestação apresentada (ID. 16279716), Carlos
Birches

Sebrian
alegou, em preliminar, a ilegitimidade passiva da empresa Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. e de José Roberto Rebouças, sustentando que o contrato em discussão foi celebrado exclusivamente entre ele e Ademar
Capeli
, sem qualquer participação da referida empresa ou de seu sócio. Acusou o autor de agir com má-fé e requereu sua condenação por litigância. No mérito, negou a existência de sociedade de fato, afirmando que
Capeli
atuava apenas como investidor, sem poderes de gestão ou vínculo societário, e que os valores recebidos foram entregues por mera liberalidade. Refutou as alegações de omissão de informações e de desequilíbrio contratual, alegando que o autor sempre teve pleno conhecimento das operações realizadas e, inclusive, já teria recebido montantes superiores aos percentuais mencionados.

Ademais, o requerido apresentou reconvenção, afirmando que o autor descumpriu os termos do Contrato Particular de Sociedade em Receitas e Obrigações celebrado entre ambos, o que teria lhe causado prejuízos. Diante disso, requereu o reconhecimento da resolução do referido contrato. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como, subsidiariamente, pela produção de provas e pela oitiva do autor em depoimento pessoal.

A requerida
Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, em contestação (ID. 16282797), suscitou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, alegando que o contrato citado na inicial foi firmado exclusivamente entre o autor e o corréu Carlos
Birches

Sebrian
, sem sua participação ou ciência. Sustentou que não há vínculo jurídico com o autor e que eventuais repasses ocorreram apenas entre as partes contratantes, razão pela qual pleiteou a extinção do feito sem resolução de mérito. Requereu também o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas complementares, e, subsidiariamente, a produção de provas sobre a capacidade financeira do autor. Ademais, arguiu a incompetência do juízo de Sorriso/MT, em razão de cláusula de eleição de foro em favor de Colíder/MT. No mérito, aderiu integralmente à contestação de Carlos
Sebrian
, requerendo a improcedência dos pedidos e a produção de provas documentais, orais, periciais e o depoimento pessoal do autor.

O requerido
José Roberto Rebouças
, em contestação (ID. 16288790), alegou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou do contrato firmado entre o autor e Carlos
Birches

Sebrian
, tampouco teve ciência ou anuência sobre tal avença. Argumentou que não há qualquer vínculo jurídico entre ele e o autor, e que eventuais repasses financeiros decorreram exclusivamente da relação deste com
Sebrian
. Ressaltou que
Capeli
figura como investidor de
Sebrian
, não sendo sócio da empresa envolvida. Acusou o autor de litigância de má-fé por incluí-lo indevidamente na demanda e requereu a aplicação de multa, nos termos do art. 81 do CPC. Ao final, pediu a extinção do processo em relação a si, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, a improcedência da ação, com condenação do autor em custas, honorários e produção de provas.

Intimada, a parte autora apresentou impugnação às contestações dos requeridos, reafirmando a existência de sociedade de fato entre as partes para a implantação do Loteamento Jardim Liberdade. Sustenta que, embora não conste no contrato social, participou com 25% dos investimentos e da gestão do empreendimento, com ciência e concordância dos demais, inclusive de José Roberto. Alega haver provas documentais e comunicações que evidenciam sua atuação, tratativas sobre prestação de contas e divisão de lucros, caracterizando reconhecimento tácito da sociedade. Rebate as preliminares de ilegitimidade de parte e de incompetência do juízo, argumentando que a demanda trata de vínculo societário fático, cuja competência é da vara cível. Defende que a relação jurídica abrange todos os requeridos, justificando sua permanência no polo passivo. Invoca os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, requerendo o reconhecimento judicial da sociedade de fato e o acolhimento integral dos pedidos da petição inicial. Ao final, pleiteia a rejeição das contestações e a ratificação de todos os termos inicialmente formulados.

Na sequência foi proferida decisão de saneamento (ID. 112464488), na qual rejeitou as preliminares suscitadas, incluindo o indeferimento da inicial por ausência de custas complementares, a incompetência territorial e a ilegitimidade passiva de José Roberto Rebouças e da empresa Jardim Liberdade, aplicando a teoria da asserção e fundamentos jurisprudenciais. Indeferiu, ainda, o pedido de gratuidade de justiça de Carlos
Birche

Sebrian
por ausência de comprovação da hipossuficiência e determinou a emenda da reconvenção no prazo de 15 dias. Admitiu a produção de provas documentais e orais, indeferindo a pericial, por entender que será cabível apenas em fase de liquidação de sentença. Fixou os pontos controvertidos relativos à existência e obrigações decorrentes de suposta sociedade de fato e à responsabilidade pelo inadimplemento contratual. Designou audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução realizada em 17/08/2023, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Marciano Rodrigo Barbieri Guarnieri, Oberdan Mendes de Oliveira, Fabíola Gonçalves Hoppe Fernandes e Éder Silva
Sibilin
, conforme requerido pelas partes (ID 126374859).

A parte autora, em alegações finais, reitera o pedido de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato com os réus no empreendimento Loteamento Jardim Liberdade, em Sorriso/MT. Alega ter contribuído com 25% do investimento e executado parte das obras como forma de aporte. Sustenta que provas documentais e testemunhais confirmam sua participação societária, apesar de seu nome não constar no contrato social. Refuta os argumentos dos réus, afirma que tentou resolver a controvérsia extrajudicialmente e que houve reconhecimento da obrigação de prestação de contas. Pede a procedência da ação e a improcedência da reconvenção (ID. 127460636).

Os requeridos apresentaram alegações finais sustentando que não houve sociedade de fato entre Ademar Aparecido
Capeli
e os sócios da empresa Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. Alegam que o autor firmou contrato apenas com Carlos
Birches

Sebrian
e não cumpriu sua obrigação de arcar com 50% das despesas do empreendimento, sendo todas suportadas por Carlos. Rejeitam a alegação de que a empresa do autor teria aportado recursos ou executado obras com qualidade, afirmando que os serviços foram custeados pelo requerido e posteriormente refeitos. Argumentam que o autor agiu como investidor, sem vínculo societário com a empresa, e requerem a improcedência da ação, com a resolução do contrato firmado entre as partes (ID. 130085072).

Em seguida, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que o feito se encontra devidamente saneado e que o processo está em ordem, passo à análise do mérito.

1. Da existência de sociedade de fato

A controvérsia central da lide reside em verificar se houve ou não a formação de uma sociedade de fato entre o autor e os réus para a implantação do Loteamento Jardim Liberdade.

O Código Civil, em seu art. 981, conceitua o contrato de sociedade como aquele pelo qual "
as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados
".

A sociedade de fato, por sua vez, configura-se quando presentes os elementos caracterizadores de uma sociedade (contribuição pessoal ou patrimonial,
affectio

societatis
e participação nos resultados), mesmo na ausência de formalização do ato constitutivo. A jurisprudência pátria reconhece a sociedade de fato quando evidenciada a comunhão de esforços entre as partes, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) A sociedade de fato é reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro quando presentes os elementos da
affectio

societatis
, comunhão de esforços e partilha de lucros e prejuízos, nos termos do art. 981 do Código Civil. (...) (N.U 1025170-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

No caso em análise, após detida análise do conjunto probatório, constato que os elementos trazidos aos autos não comprovam, com a necessária segurança, a existência de sociedade de fato entre o autor e os réus.

A testemunha Marciano Rodrigo Barbieri Guarnieri, corretor de imóveis, confirmou que intermediou a negociação da área onde o loteamento foi implantado, sendo inicialmente procurado pelo autor, após indicação de Carlos. Declarou que a transação foi realizada em nome das pessoas físicas de Ademar e Carlos, não tendo a empresa ainda participação naquele momento. Afirmou que Ademar retornou ao Mato Grosso para tratar da elaboração dos projetos de loteamento e do início da execução das obras, atuando como representante do empreendimento perante órgãos públicos.

Por outro lado, o informante Éder Silva
Sibilin
negou que Ademar tenha ingressado no empreendimento na qualidade de sócio, tratando-o como parceiro informal. Esclareceu não ter conhecimento de aporte financeiro direto do autor no empreendimento e mencionou que este chegou a emitir notas promissórias em favor de Carlos, sugerindo tratar-se de valores adiantados por este último para custeio de despesas.

A testemunha Fabíola Gonçalves relatou que Ademar exercia, na prática, as funções de gerente da filial em Sorriso, embora não soubesse informar se havia vínculo empregatício formalizado. Confirmou que elaborava planilhas de despesas que eram enviadas à matriz em Colíder, a qual, após análise, realizava transferências financeiras para conta da filial em Sorriso.

Os depoimentos, embora confiram ao autor algum grau de participação no empreendimento, são insuficientes para caracterizar todos os elementos constitutivos de uma sociedade de fato, especialmente a
affectio

societatis
- intenção específica de constituir sociedade - e a efetiva contribuição patrimonial na proporção alegada de 25%.

Ademais, ainda que se admita a existência de uma relação contratual entre o autor e o requerido Carlos
Birches

Sebrian
, conforme indicado pelo contrato particular de sociedade em receitas e obrigações, tal instrumento não é hábil a estender efeitos jurídicos aos demais requeridos, notadamente à empresa Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a José Roberto Rebouças. Ambos não figuram como partes signatárias da avença nem há prova de que anuíram expressamente aos seus termos ou reconheceram o autor como sócio do empreendimento.

Pelo contrário, os depoimentos colhidos apontam para um relacionamento de natureza diversa, mais próximo de uma parceria comercial, com o autor atuando como gerente ou representante local do empreendimento, recebendo valores pela prestação de serviços, mas sem configurar efetivamente uma sociedade.

A atuação do autor na condução das atividades do loteamento em Sorriso, por si só, não caracteriza necessariamente vínculo societário, podendo decorrer de relação de prestação de serviços, representação ou simples colaboração, conforme ressaltado nos depoimentos.

A imputação de obrigações a terceiros não contratantes exige, no mínimo, a demonstração clara e inequívoca de sua adesão ao pacto ou de comportamento que revele o reconhecimento da existência de vínculo jurídico, o que não se verifica no presente caso. Os indícios apresentados, como a atuação do autor em nome da empresa ou a correspondência trocada com integrantes do grupo, embora indicativos de interação negocial, não são suficientes para caracterizar
affectio

societatis
ou comunhão de riscos e resultados com os demais réus.

A alegação de que houve reconhecimento tácito da sociedade, por meio da outorga de procurações ou da emissão de correspondências eletrônicas, também não prospera. Tais elementos, embora revelem uma convivência negocial, não substituem a necessária formalização ou manifestação inequívoca de vontade societária, tampouco vinculam terceiros que dela não participaram.

Destaca-se que, embora o autor tenha alegado ter participado da sociedade mediante o custeio de despesas e o recebimento de repasses financeiros relativos à implantação do Loteamento Jardim Liberdade, não logrou êxito em comprovar documentalmente tais afirmações. Não foram juntados aos autos comprovantes de transferências bancárias, notas fiscais, recibos ou qualquer outro elemento idôneo que demonstrasse sua efetiva contribuição patrimonial ao empreendimento. Tampouco foram apresentados extratos, comprovantes de pagamento ou documentos hábeis que atestassem o recebimento de valores provenientes dos réus a título de distribuição de lucros ou reembolso de despesas.

Ressalte-se que, em casos como o presente, a comprovação da sociedade de fato exige prova robusta e inequívoca, não sendo suficientes meros indícios ou alegações genéricas.

Ademais, as próprias contradições e incertezas nos depoimentos colhidos, notadamente quanto à efetiva participação financeira do autor e seu real papel no empreendimento, não permitem concluir, com o necessário grau de certeza, pela existência de uma sociedade de fato nos termos alegados na inicial.

Ressalta-se, por oportuno, que eventual pretensão indenizatória ou de ressarcimento em face do requerido Carlos
Birches

Sebrian
, fundada em obrigações decorrentes da relação contratual específica entre as partes, poderá ser veiculada por meio de ação autônoma, observados os pressupostos legais pertinentes. Contudo, no presente feito, a inexistência de vínculo societário com os demais réus conduz, de forma inarredável, à improcedência da demanda tal como proposta.

Considerando que incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e que este não se desincumbiu de comprovar cabalmente a existência dos elementos caracterizadores da sociedade de fato, não há como acolher a pretensão autoral.

2. Da reconvenção apresentada por Carlos
Birches

Sebrian

O réu Carlos
Birches

Sebrian
apresentou reconvenção, argumentando que o autor descumpriu os termos do contrato particular firmado entre ambos, causando-lhe prejuízos que merecem reparação.

Após análise do conjunto probatório, verifico que a reconvenção não merece acolhimento. Isso porque, da mesma forma que não restou comprovada a existência de sociedade de fato alegada pelo
autor, também não foram suficientemente demonstrados os prejuízos supostamente sofridos pelo reconvinte em decorrência de descumprimentos contratuais por parte do reconvindo.

Embora o informante Éder Silva
Sibilin
tenha mencionado que a empresa
Infrapom
, vinculada ao autor, executou parte das obras de infraestrutura do loteamento e que posteriormente a empresa
Transterra
foi contratada para finalizar e corrigir partes da obra, não há elementos concretos que comprovem que tal substituição tenha ocorrido em virtude de descumprimento contratual por parte do autor/reconvindo ou que tenham causado prejuízos efetivos ao reconvinte.

A menção à existência de notas promissórias emitidas pelo autor em favor de Carlos, por si só, não é suficiente para comprovar o alegado inadimplemento contratual ou o prejuízo dele decorrente, sendo necessária a juntada de tais documentos aos autos, bem como a comprovação da correlação entre as obrigações ali assumidas e o contrato particular de sociedade em receitas e obrigações.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado na reconvenção compete ao reconvinte, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não foram produzidas provas suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, o descumprimento contratual pelo autor/reconvindo e os prejuízos dele decorrentes.

Destarte, não havendo elementos probatórios suficientes para fundamentar o pedido reconvencional, sua improcedência é medida que se impõe.

3. Dos demais pedidos

Uma vez afastada a existência de sociedade de fato, os demais pedidos formulados pelo autor, que são consequência lógica do reconhecimento da sociedade, como dissolução, apuração de haveres, outorga de escrituras públicas e indenização por dano moral, não merecem prosperar.

Destaque-se que a improcedência do pedido principal não afasta eventuais direitos do autor à remuneração por serviços efetivamente prestados ao empreendimento, ou à participação nos resultados decorrentes de contratos específicos que porventura tenham sido celebrados entre as partes, questões estas que, no entanto, não integram o objeto da presente ação, centrada exclusivamente no reconhecimento de sociedade de fato.

4. Da litigância de má-fé

Os réus imputaram ao autor a prática de litigância de má-fé, argumentando que este teria alterado a verdade dos fatos ao alegar a existência de sociedade de fato.

Contudo, não vislumbro nos autos elementos que caracterizem a má-fé processual do autor. A controvérsia acerca da existência ou não de sociedade de fato constitui matéria eminentemente fática, cuja elucidação demandou ampla instrução probatória, não se podendo presumir intuito malicioso na propositura da ação pelo simples fato de o autor não ter logrado êxito na comprovação de suas alegações.

A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo processual, o que não se verifica no caso em análise. Rejeito, portanto, o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
ADEMAR APARECIDO CAPELI
em face de
JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP
,
JOSÉ ROBERTO REBOUÇAS
e
CARLOS BIRCHES SEBRIAN
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

2.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional formulado por
CARLOS BIRCHES SEBRIAN
em face de
ADEMAR APARECIDO CAPELI
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca na reconvenção, e a total sucumbência do autor na ação principal, condeno o autor/reconvindo ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e o réu/reconvinte ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais.

Condeno o autor/reconvindo ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor/reconvindo, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS
”
.

Opostos embargos de declaração por
Ademar Aparecido
Capeli
, a decisão integrativa reconheceu parcial razão ao embargante apenas quanto à necessidade de enfrentamento individualizado dos pedidos acessórios, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado. Na decisão

(ID.
360346447
)
, consignou-se que a sentença havia enfrentado a tese central relativa à inexistência de sociedade de fato, mas que os pedidos de
prestação de contas, exibição de documentos, apuração de haveres, outorga de escrituras públicas, indenizações, violação à boa-fé objetiva e inversão do ônus da prova
deveriam ser analisados de forma específica.

Ao integrar a sentença, o Juízo de origem concluiu que tais pretensões não subsistiam de forma autônoma, pois estavam fundadas, direta ou indiretamente, na alegada condição do autor como sócio de fato do empreendimento. Assim, mantida a conclusão de inexistência da sociedade de fato, foram igualmente julgados improcedentes
os pedidos acessórios, por ausência do pressuposto fático-jurídico necessário ao seu acolhimento.

Em razões recursais (ID. 360346448), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria se equivocado ao afastar o reconhecimento da sociedade de fato, pois o conjunto probatório demonstraria sua participação efetiva no empreendimento Loteamento Jardim Liberdade, em Sorriso-MT, não apenas como colaborador ou prestador de serviços, mas como integrante da relação negocial mantida com os apelados.

Defende que o Contrato Particular de Sociedade em Receitas e Obrigações, firmado em 22/05/2012, não deveria ser analisado apenas como ajuste celebrado entre ele e Carlos
Birches

Sebrian
, mas como marco inicial de uma relação mais ampla, posteriormente consolidada na prática, com participação, ciência ou proveito econômico dos demais apelados.

Alega, ainda, que a decisão proferida nos embargos de declaração, embora tenha integrado a sentença para enfrentar os pedidos acessórios, incorreu em erro de premissa ao considerá-los dependentes do reconhecimento da sociedade de fato. Nesse ponto, sustenta que os pedidos de prestação de contas, exibição de documentos, apuração de haveres, outorga de escrituras públicas e indenização proporcional por imóvel que teria retornado ao patrimônio da empresa deveriam ter sido apreciados também sob perspectiva autônoma.

Além disso, invoca violação à boa-fé objetiva, requer a redistribuição do ônus da prova em razão de alegada vulnerabilidade e pleiteia indenização por danos morais, sob o argumento de que a conduta dos apelados teria frustrado direitos patrimoniais e expectativas legítimas decorrentes da relação mantida entre as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a existência de sociedade de fato no empreendimento Jardim Liberdade e acolher os pedidos acessórios e indenizatórios formulados na inicial. Subsidiariamente, pretende a reanálise autônoma dos pedidos acessórios, ainda que não reconhecida integralmente a sociedade de fato.

Os apelados Carlos
Birches

Sebrian
e outros apresentaram contrarrazões, sob o ID. 360346451, arguindo, preliminarmente, a ausência de comprovação da
hipossuficiência econômica do apelante e requerendo
o indeferimento da gratuidade da justiça em grau recursal, com a intimação para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

No mérito, sustentam que a sentença deve ser mantida, pois o recurso apenas tenta rediscutir a prova produzida nos autos, sem demonstrar erro de direito relevante. Alegam que inexistiu sociedade de fato entre as partes, que o contrato invocado teria sido firmado apenas entre o apelante e Carlos
Birches

Sebrian
, e que, ausente sociedade, mandato ou vínculo jurídico apto, não subsistiriam os pedidos de prestação de contas, exibição de documentos, apuração de haveres, indenizações ou redistribuição do ônus da prova.

Requerem, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de mérito e da decisão integrativa dos embargos de declaração, bem como a prévia análise do pedido de indeferimento da gratuidade da justiça recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
tempestivo e preparo
realizado
(ID.
371569878
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADEMAR APARECIDO CAPELI

APELADO(S):

J
ARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; JOSE ROBERTO REBOUCAS e CARLOS BIRCHES SEBRIAN

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
Ademar Aparecido
Capeli
, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato, com pedido de antecipação de tutela, exibição de documentos, prestação de contas, apuração de haveres, suspensão de movimentação contratual e financeira e outras avenças
, processo nº
1000434-73.2017.8.11.0040
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como o pedido reconvencional, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença foi integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, que acolheu parcialmente os
aclaratórios
apenas para complementar a fundamentação quanto aos pedidos acessórios, sem atribuição de efeitos modificativos.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que a controvérsia central consistia em verificar a existência de sociedade de fato entre o autor e os réus no empreendimento denominado Loteamento Jardim Liberdade, situado em Sorriso-MT. Após análise do conjunto probatório, concluiu que os elementos constantes dos autos não comprovaram, com a necessária segurança, a presença dos requisitos caracterizadores da sociedade de fato, especialmente a
affectio

societatis
, a efetiva
contribuição patrimonial na proporção alegada e a participação societária nos resultados.

O apelante sustenta, em linhas gerais, que a sentença não teria valorado adequadamente o conjunto probatório, pois reconheceu sua participação no empreendimento, mas deixou de atribuir a tais fatos a consequência jurídica de reconhecimento da sociedade de fato. Defende, ainda, que o contrato particular de 22/05/2012 não poderia ser analisado apenas em sua literalidade subjetiva, porquanto a relação negocial teria se consolidado na prática, com ciência e proveito dos demais apelados.

Os apelados, por sua vez, argumentam que o recurso busca rediscutir a prova já examinada, sem demonstrar equívoco jurídico apto à reforma da sentença. Sustentam que o apelante pretende transformar relação negocial inadimplida em sociedade de fato inexistente, com o objetivo de alcançar patrimônio alheio, defendendo que a sentença observou adequadamente a prova dos autos.

Passo ao exame d
as teses recursais apresentadas pelas partes.

Da preliminar de deserção

Os apelados, em contrarrazões, impugnam o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante em grau recursal, sustentando sua capacidade econômica e requerendo o reconhecimento da deserção, caso não comprovado o recolhimento do preparo.

Verifica-se, contudo, que o pedido de gratuidade da justiça recursal foi indeferido por decisão de ID.
368128380
, ocasião em que se determinou o recolhimento do preparo.

Em cumprimento à determinação judicial, o apelante promoveu o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de ID.
371569878
.

Desse modo, ainda que indeferido o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal,
o preparo foi regularmente recolhido em cumprimento à determinação judicial
, não havendo falar em deserção.

Assim
, rejeito a preliminar de deserção.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É como voto.

DO MÉRITO

1. Do reconhecimento da sociedade de fato

O apelante sustenta que a sentença recorrida se equivocou ao afastar o reconhecimento da sociedade de fato alegada na petição inicial. Afirma que o conjunto probatório demonstraria sua participação efetiva no empreendimento imobiliário denominado
Loteamento Jardim Liberdade
, situado em Sorriso-MT, não apenas como colaborador, representante ou prestador de serviços, mas como integrante da relação negocial desenvolvida com os apelados.

Alega, ainda, que o
Contrato Particular de Sociedade em Receitas e Obrigações
, firmado em 22/05/2012, não deveria ter sido interpretado apenas sob o aspecto formal, pois representaria o marco inicial de uma relação mais ampla, posteriormente consolidada pela atuação prática das partes no empreendimento.

Os apelados, por sua vez, defendem a manutenção da sentença. Sustentam que o recurso pretende transformar relação contratual bilateral e inadimplida em sociedade de fato inexistente. Argumentam que o contrato invocado foi firmado exclusivamente entre
Ademar Aparecido
Capeli
e
Carlos
Birches

Sebrian
, sem participação da pessoa jurídica
Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP
ou do sócio
José Roberto Rebouças
.

Afirmam, ainda, que não houve prova suficiente de
affectio

societatis
, contribuição patrimonial efetiva, comunhão de riscos, participação nos resultados ou ingerência do apelante nas decisões empresariais.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em verificar se a relação jurídica estabelecida entre o apelante e os apelados configura sociedade de fato, nos termos do art. 981 c/c
arts
. 986 e 987 do Código Civil.

Nos termos do art. 981 do Código Civil, celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

A sociedade de fato, modalidade de sociedade em comum desprovida de registro, exige, para seu reconhecimento judicial, a demonstração de elementos essenciais, tais como: contribuição de bens ou serviços para atividade econômica comum;
affectio

societatis
, entendida como intenção recíproca e inequívoca de constituir sociedade; comunhão de riscos; e participação nos resultados positivos ou negativos do empreendimento.

Embora a existência de sociedade de fato possa ser demonstrada a partir do conjunto probatório, inclusive por elementos que revelem a realidade concreta da relação negocial, é indispensável que a prova produzida seja suficientemente segura para evidenciar a presença dos elementos caracterizadores do vínculo societário, notadamente a intenção comum de constituir sociedade, a comunhão de esforços, a assunção compartilhada de riscos e a participação nos resultados.

A propósito, a jurisprudência tem distinguido a sociedade de fato do mero contrato de parceria ou participação econômica, exigindo prova segura da confluência de vontades para a constituição de vínculo societário, da comunhão de esforços e da
affectio

societatis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO E DISSOLUÇÃO C/C PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES - CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - CONTRATO DE PARCERIA - CONFLUÊNCIA DAS VONTADES DOS SÓCIOS PARA UM OBJETIVO COMUM - INOCORRÊNCIA. - A sociedade de fato é constituída por acerto entre os sócios, de forma verbal ou por escrito, não se exigindo qualquer formalidade para sua existência ou funcionamento, sem aquisição da personalidade jurídica - Nos termos do art. 987 do Código Civil, os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo - Não comprovado, nos autos, a confluência das vontades das partes em busca de um objetivo comum, com intenção de criarem um novo centro jurídico de imputações e deveres, conclui-se se tratar a hipótese de mero contrato de parceria, conforme nomenclatura expressa adotada no documento firmado entre as partes, que não se confunde com sociedade empresária.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50015432420218130407, Relator.:
Des .
(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 21/06/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/06/2023)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - AFFECTIO SOCIETATIS - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - MEDIDA QUE SE MANTÉM - Se a parte autora não comprovou como lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, que as partes reciprocamente se obrigaram a contribuir, com bens ou serviços, para exploração de atividade econômica, com a finalidade de repartição de lucros, nos termos do art. 981 do Código Civil, bem como a existência da
affectio

societatis
, não há falar em reconhecimento da existência de sociedade de fato. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.493754-4/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2020, publicação da súmula em 02/12/2020).

Também se orienta nessa linha:

SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APORTE DE BENS E DINHEIRO PARA O CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA AFFECTIO SOCIETATIS. AUSÊNCIA DE PROVAS, QUE DEVERIAM TER SIDO PRODUZIDAS PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. Reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial de fato. Ausência de comprovação. Ônus da prova do autor, do qual não se desincumbiu (art. 333, inc. I, do CPC). Provas oral e documental que não demonstraram a existência da sociedade. Ausência de comprovação quanto ao aporte de bens e dinheiro para o capital social. Ausência de provas acerca da
affectio

societatis
. Improcedência mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00021996620098260038 SP 0002199-66.2009.8.26.0038, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 10/03/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2015)

No caso em exame,
o apelante funda
sua pretensão, primordialmente, no Contrato Particular de Sociedade em Receitas e Obrigações, firmado em 22 de maio de 2012, exclusivamente entre ele e o apelado Carlos
Birches

Sebrian
.

Referido instrumento, embora relevante como elemento de prova da relação negocial havida entre seus signatários, não é suficiente, por si só, para demonstrar a existência de sociedade de fato envolvendo todos os apelados.

Primeiro, porque o contrato vincula, em sua literalidade, apenas Carlos
Birches

Sebrian
e Ademar Aparecido
Capeli
, não havendo participação formal de José Roberto Rebouças ou da pessoa jurídica Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP.

Essa circunstância possui especial relevância, pois o simples fato de Carlos
Birches

Sebrian
integrar o quadro societário da empresa não autoriza concluir que todo ajuste por ele firmado em caráter pessoal tenha o condão de vincular automaticamente a pessoa jurídica ou o outro sócio.

O contrato invocado pelo apelante, analisado em conjunto com os demais elementos dos autos, não permite concluir pela existência de sociedade de fato plurilateral envolvendo todos os demandados. Ao contrário, revela relação obrigacional bilateral entre seus signatários, voltada à participação em despesas e receitas atribuídas a Carlos
Birches

Sebrian
em determinados
empreendimentos
.

Conforme trecho contratual invocado pela parte autora, a cláusula estabelece que:

“O Sócio (B) concorda que de todas as despesas e receitas que o Sócio (A) tiver decorrente dos estudos de viabilização, na implantação e na venda dos lotes e imóveis construídos nos loteamentos descritos na cláusula acima, ficará responsável por 50% (cinquenta por cento), ficando o restante sob responsabilidade do Sócio (A).”

A redação é significativa. O objeto do ajuste não é a participação direta do apelante na pessoa jurídica
Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP
, tampouco sua inserção formal ou material no quadro societário da empresa, mas a divisão de despesas e receitas que
Carlos
Birches

Sebrian
, pessoalmente, viesse a ter no contexto dos empreendimentos indicados.

Desse modo, o contrato revela, quando muito, uma relação de participação econômica ou de investimento estabelecida entre
Ademar
e
Carlos
, e não uma sociedade de fato entre
Ademar
, a empresa
Jardim Liberdade
e
José Roberto Rebouças
.

A distinção é essencial. Na sociedade, os sócios se obrigam reciprocamente perante uma atividade econômica comum, assumindo riscos, contribuindo para sua realização e participando de sua gestão ou de seus resultados. No contrato bilateral de participação, por outro lado, uma parte se vincula à outra, sem que disso decorra, automaticamente, vínculo direto com a pessoa jurídica ou com terceiros que não participaram do ajuste.

Também merece relevo a cláusula, igualmente invocada no contexto da controvérsia, segundo a qual:

“O Sócio (B) é ciente e concorda com os termos que regem o contrato de parceria que o Sócio (A) possui, o qual é denominado ‘Consórcio
Invest
-Beira Rio’ e que foi assinado no dia 20/08/2011.”

Tal previsão reforça a conclusão de que o apelante tinha ciência da existência de estrutura negocial anterior e autônoma, denominada Consórcio
Invest
-Beira Rio, da qual Carlos
Birches

Sebrian
já participava. O apelante não aderiu a tal consórcio como integrante originário ou em posição de paridade, mas declarou ciência e concordância com os termos da parceria previamente estabelecida por Carlos.

Essa circunstância afasta a tese de que o contrato de 2012 teria inserido o apelante, automaticamente, na estrutura societária da empresa ou do empreendimento. Ao revés, indica que eventual participação econômica do apelante se dava de forma derivada da posição contratual de Carlos, com quem mantinha relação jurídica direta.

Assim, eventual direito decorrente do contrato firmado em 22/05/2012 deve ser examinado nos limites subjetivos e objetivos da própria avença, em relação aos contratantes que dela participaram. O referido instrumento, todavia, não constitui prova suficiente da sociedade de fato alegada, tampouco autoriza a imposição de obrigações societárias à pessoa jurídica Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP ou ao sócio José Roberto Rebouças, ausente demonstração inequívoca de adesão, anuência ou participação destes na relação invocada pelo apelante.

Em outras palavras, o equívoco central da pretensão recursal reside em confundir a condição de parceiro contratual de Carlos
Birches

Sebrian
com a condição de sócio de fato da empresa ou do empreendimento. A existência de vínculo
obrigacional com um dos sócios não é suficiente para criar, por via judicial, vínculo societário com a pessoa jurídica ou com terceiro que não aderiu ao ajuste.

A intenção societária deve ser recíproca, inequívoca e comum a todos aqueles que se
afirma
integrarem a sociedade de fato, não podendo ser presumida apenas da atuação isolada de um dos sócios ou da existência de contrato bilateral firmado em caráter pessoal.

A sentença recorrida consignou
, com acerto,
que, apesar da existência de relação negocial entre as partes, os elementos probatórios não demonstraram, com a segurança necessária, a constituição d
o
vínculo societário
pretendido
.

A atuação do apelante no empreendimento, ainda que admitida em determinados aspectos, não conduz automaticamente ao reconhecimento de sociedade de fato.

É possível que Carlos
Birches

Sebrian
, com quem o apelante mantinha relação contratual direta, tenha viabilizado sua atuação em algumas atividades relacionadas ao empreendimento. Todavia, essa circunstância não demonstra, por si só, que a pessoa jurídica Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP ou o sócio José Roberto Rebouças tenham manifestado intenção de admitir o autor como sócio, tampouco que tenham aceitado compartilhar com ele a condução empresarial do empreendimento.

As atividades eventualmente exercidas pelo apelante devem ser compreendidas no contexto da atribuição que lhe foi conferida em razão da relação contratual mantida com Carlos
Birches

Sebrian
, e não como prova automática de sua inserção na estrutura societária da empresa.

A colaboração operacional, a participação em tratativas, a intermediação de atos negociais, a atuação como representante local ou a existência de relação contratual pontual não bastam, isoladamente, para demonstrar
affectio

societatis
, contribuição patrimonial e comunhão de riscos.

A prova oral produzida em audiência também não autoriza conclusão diversa. Embora os depoimentos colhidos tenham indicado que o apelante exerceu determinadas atividades relacionadas ao empreendimento — tais como atuação
operacional, intermediação de tratativas, acompanhamento de projetos ou representação local —, tais circunstâncias não constituem elementos de convicção suficientes para demonstrar a existência dos requisitos exigidos pela norma de regência para o reconhecimento da sociedade de fato.
Assim,
as atividades descritas pelas testemunhas não evidenciam, de modo seguro e inequívoco, a presença de
affectio

societatis
, comunhão de riscos, participação decisória ou contribuição financeira efetiva do apelante na proporção alegada, razão pela qual não se prestam a infirmar a conclusão adotada na sentença recorrida.

Também não ficou evidenciado que o apelante exercesse participação efetiva nas decisões da atividade empresarial, com poder de deliberação, voto ou ingerência na administração da empresa. A ausência de prova de participação decisória reforça a conclusão de que sua atuação, embora existente em certa medida, não se confundia com posição societária.

Com efeito, a sentença concluiu que o conjunto probatório não demonstrou, com a segurança necessária, a efetiva contribuição patrimonial do apelante na proporção alegada. Não se trata de exigir forma específica de prova, mas de reconhecer que os elementos produzidos não foram suficientes para evidenciar aporte efetivo, comunhão de riscos e participação societária nos moldes sustentados na inicial.

Não se trata, portanto, de exigir formalismo incompatível com a natureza da sociedade de fato, mas de reconhecer que a configuração desse vínculo exige prova segura da realidade societária alegada. A atuação operacional ou a existência de contrato bilateral com um dos sócios não bastam, sem outros elementos consistentes, para demonstrar a formação de sociedade de fato envolvendo também a pessoa jurídica e o outro sócio.

O reconhecimento judicial de sociedade de fato não pode decorrer de presunções, de atos de colaboração ou de aparência negocial, sob pena de transformar relações contratuais ou operacionais em vínculos societários sem demonstração da vontade comum de associação.

Assim, correta a sentença ao
reconhecer
a improcedência do pedido principal de reconhecimento de sociedade de fato, por ausência de prova suficiente dos elementos constitutivos do vínculo societário, especialmente a
affectio

societatis

coletiva
, a comunhão de riscos, a participação decisória e a efetiva contribuição patrimonial do apelante.

Desse modo, entendo que os argumentos apresentados pelo apelante para a reforma da sentença recorrida não merecem prosperar.

2. Do alegado erro de premissa quanto aos pedidos acessórios

O apelante sustenta que a sentença integrativa proferida nos embargos de declaração teria incorrido em erro de premissa jurídica ao tratar todos os pedidos acessórios como automática e integralmente dependentes do reconhecimento da sociedade de fato.

Afirma que, mesmo sem o reconhecimento formal da sociedade, os pedidos de prestação de contas, exibição de documentos, apuração de haveres, outorga de escrituras públicas e indenização proporcional deveriam ter sido analisados de forma autônoma, em razão da relação negocial existente entre as partes.

Os apelados, por sua vez, sustentam que os pedidos acessórios foram corretamente julgados improcedentes, pois todos decorrem da alegada condição do apelante como sócio de fato do empreendimento. Defendem que, não reconhecida a sociedade de fato, inexiste suporte jurídico para impor aos recorridos obrigações de prestar contas, exibir documentos, apurar haveres, outorgar escrituras ou indenizar o autor.

Pois bem.

A alegação não procede.

A
decisão proferida nos embargos de declaração acolheu parcialmente os
aclaratórios
apenas para integrar a fundamentação da sentença, promovendo o exame individualizado dos pedidos acessórios formulados na inicial.

Todavia, ao fazê-lo, o Juízo de origem manteve a conclusão de improcedência, assentando que tais pretensões não poderiam prosperar porque estavam fundadas, direta ou indiretamente, na alegada condição do autor como sócio de fato do empreendimento Jardim Liberdade, circunstância que não foi reconhecida nos autos.

Assim, não se verifica omissão ou erro de premissa na decisão integrativa. Ao contrário, o Juízo
a quo
enfrentou os pedidos acessórios e concluiu que, ausente o pressuposto fático-jurídico principal
,
isto é, a existência de sociedade de fato, também não subsistiam os pedidos acessórios.

É certo que alguns desses pedidos podem, em tese, possuir autonomia jurídica em relação ao pedido de reconhecimento de sociedade. Contudo, no caso concreto, o apelante não demonstrou fundamento autônomo apto a amparar tais pretensões independentemente da relação societária alegada.

Sendo assim, a manutenção da sentença, também neste ponto, é medida que se impõe.

3. Do pedido de prestação de contas

O apelante sustenta que faz jus à prestação de contas, pois teria participado do empreendimento Jardim Liberdade, contribuído para sua implantação e atuado em atividades relacionadas à negociação, venda e execução do loteamento. Afirma que, por essa razão, os apelados teriam o dever de apresentar informações financeiras e contábeis relativas ao empreendimento.

Os apelados, por sua vez, defendem que inexiste dever de prestar contas, pois o apelante não comprovou a condição de sócio de fato, tampouco demonstrou a existência de relação jurídica autônoma que impusesse aos recorridos a administração de bens, valores ou interesses seus.

Pois bem.

No tocante à prestação de contas, o art. 550 do CPC exige a existência de relação jurídica que imponha a uma das partes o dever de administrar bens, valores ou interesses alheios.

No caso, o apelante vinculou tal pretensão à sua suposta condição de sócio de fato do empreendimento, sustentando que teria direito de acesso às informações financeiras e contábeis do Loteamento Jardim Liberdade.

Ocorre que, não reconhecida a sociedade de fato, inexiste vínculo jurídico apto a impor aos apelados o dever de prestar contas ao apelante.

A mera existência de relação negocial ou de atuação operacional no empreendimento não equivale, por si só, à administração de bens ou interesses alheios em favor do autor, tampouco configura relação societária, mandato, gestão de negócios ou outra causa jurídica autônoma capaz de sustentar a pretensão.

Além disso, eventual discussão decorrente do contrato firmado entre o apelante e Carlos
Birches

Sebrian
deve observar os limites objetivos e subjetivos da própria avença, não se confundindo com prestação de contas ampla do empreendimento ou da pessoa jurídica que não participou do ajuste.

Por essa razão, deve ser mantida a improcedência do pedido de prestação de contas.

4. Do pedido de exibição de documentos

O apelante sustenta que os apelados devem exibir documentos relacionados ao empreendimento, especialmente documentos contábeis, financeiros, negociais e societários, pois tais elementos seriam necessários para esclarecer sua participação e os resultados econômicos do Loteamento Jardim Liberdade.

Os apelados defendem que o pedido de exibição de documentos também depende do reconhecimento da alegada sociedade de fato. Alegam que, ausente vínculo societário ou relação jurídica autônoma, não há dever legal ou contratual de exibir documentos internos do empreendimento ou da pessoa jurídica ao apelante.

Pois bem.

A pretensão exibitória foi deduzida sob o fundamento de que o apelante, na qualidade de suposto sócio de fato, teria direito de acesso aos documentos contábeis, financeiros e negociais do empreendimento.

Contudo, ausente o reconhecimento da sociedade de fato, e não comprovada relação jurídica autônoma que impusesse aos apelados o dever de apresentar tais documentos, não há suporte para acolhimento do pedido.

A exibição de documentos não pode ser deferida como meio genérico de investigação patrimonial ou contábil quando a parte autora não demonstra, previamente,
fundamentos hábeis
que justifique
m
o dever de exibi
ção de documentos
,
especialmente
quando não evidenciada a alegada sociedade de fato
e demonstra que o real interesse se confunde com uma
verdadeira
prestação de contas
.

Da mesma forma, eventual direito à obtenção de documentos relacionados ao contrato bilateral firmado entre Ademar e Carlos não autoriza,
de forma automática
, a imposição de dever amplo de exibição
de documentos
ou de
prestação de contas
à empresa Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP ou ao sócio José Roberto Rebouças, que não participaram da avença.

Assim, também nesse ponto, a improcedência deve ser mantida.

5. Do pedido de apuração de haveres

O apelante sustenta que, reconhecida sua participação no empreendimento, deveria ser determinada a apuração de haveres, a fim de quantificar os valores correspondentes à sua participação patrimonial no Loteamento Jardim Liberdade.

Os apelados, por sua vez, argumentam que a apuração de haveres pressupõe a existência de vínculo societário reconhecido ou dissolvido. Assim, não comprovada a sociedade de fato, inexistiria participação societária a ser liquidada.

Pois bem.

Quanto ao pedido de apuração de haveres, a dependência em relação ao pedido principal é evidente.

A apuração de haveres pressupõe a existência de vínculo societário, formal ou reconhecido judicialmente, bem como a dissolução total ou parcial da sociedade.

Se a sociedade de fato não foi comprovada, inexiste participação societária a ser liquidada ou quantificada.

Desse modo, afastado o reconhecimento da sociedade de fato, fica prejudicado o pedido de apuração de haveres, pois ausente o pressuposto jurídico indispensável à definição de eventual quota, participação patrimonial ou resultado econômico atribuível ao apelante.

6. Do pedido de outorga de escrituras públicas

O apelante sustenta que possui direito à outorga de escrituras públicas relativas a lotes que afirma ter recebido ou “sacado” no contexto da parceria mantida entre as partes, especialmente em razão de sua atuação e participação econômica no empreendimento.

Os apelados defendem que não há prova de título jurídico hábil à transferência dominial, nem comprovação de quitação do preço, promessa de compra e venda ou ajuste específico que obrigue os recorridos à outorga das escrituras pretendidas.

Pois bem.

Também não merece acolhimento o pedido de outorga de escrituras públicas.

O apelante sustenta que teria direito à outorga de escrituras relativas a lotes que afirma ter “sacado” ou recebido no contexto da parceria havida entre as partes. Todavia, a pretensão foi apresentada como decorrência da alegada participação societária ou patrimonial no empreendimento, cuja existência não foi comprovada.

Ainda que o pedido possa, em tese, ser analisado sob perspectiva autônoma, seria indispensável a demonstração de título jurídico hábil à transferência dominial, como prova de aquisição, quitação do preço, promessa de compra e venda, ajuste específico de dação em pagamento ou outro negócio jurídico apto a justificar a outorga compulsória.

No caso, porém, não se extrai das peças fornecidas prova suficiente de quitação dos lotes ou de obrigação autônoma dos apelados de transferir a propriedade ao apelante.

A alegação de que os imóveis teriam sido destinados ao autor em razão da parceria não se sustenta sem o reconhecimento da sociedade de fato ou sem negócio jurídico autônomo que comprove o direito real ou obrigacional invocado.

Assim, mantém-se a improcedência do pedido de outorga de escrituras públicas.

7. Do pedido de indenização proporcional pelo imóvel que teria retornado ao patrimônio da empresa

O apelante sustenta que faz jus à indenização proporcional por imóvel que teria retornado ao patrimônio da empresa, em prejuízo de sua participação econômica no empreendimento. Afirma que tal fato demonstraria o aproveitamento patrimonial pelos apelados em detrimento de seus direitos.

Os apelados, por outro lado, defendem que o apelante não comprovou direito patrimonial sobre o imóvel, nem demonstrou a existência de título autônomo que lhe assegurasse indenização. Sustentam que o pedido indenizatório decorre da mesma tese de sociedade de fato, corretamente afastada pela sentença.

Pois bem.

Quanto ao pedido de indenização proporcional pelo imóvel que teria retornado ao patrimônio da empresa, a conclusão não é diversa.

O apelante afirma possuir direito à indenização em razão de imóvel que, segundo sustenta, teria retornado ao patrimônio da pessoa jurídica.

Contudo, esse pedido também depende da comprovação de que o autor detinha direito patrimonial sobre o bem ou sobre os resultados econômicos do empreendimento.

Não reconhecida a sociedade de fato, e inexistindo prova de título autônomo que assegure ao apelante participação sobre o imóvel ou indenização substitutiva, não há fundamento para condenar os apelados ao pagamento de indenização proporcional.

Em outras palavras, o pedido indenizatório não pode ser acolhido apenas com base na narrativa de que o bem integraria a dinâmica de divisão patrimonial do empreendimento. Seria necessária prova concreta do direito do apelante sobre o imóvel, o que não foi demonstrado de modo suficiente.

8. Da boa-fé objetiva

O apelante sustenta que os apelados violaram a boa-fé objetiva, pois teriam se beneficiado de sua atuação no empreendimento e, posteriormente, negado o
reconhecimento de seus direitos patrimoniais, frustrando expectativas legítimas decorrentes da relação mantida entre as partes.

Os apelados, por sua vez, defendem que não houve conduta contraditória ou desleal, mas apenas resistência legítima à pretensão de reconhecimento de sociedade de fato inexistente, especialmente porque o vínculo contratual invocado pelo apelante foi firmado exclusivamente com
Carlos
Birches

Sebrian
, sem participação da pessoa jurídica
Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP
ou de
José Roberto Rebouças
.

Pois bem.

Não se desconhece que a boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe às partes deveres anexos de lealdade, cooperação e confiança no desenvolvimento das relações obrigacionais.

Todavia, no caso concreto, a alegada violação à boa-fé objetiva foi formulada pelo apelante como decorrência da suposta sociedade de fato que afirma ter mantido com todos os apelados no âmbito do empreendimento
Loteamento Jardim Liberdade
.

Ocorre que, conforme já reconhecido, não houve demonstração suficiente da existência de sociedade de fato entre o apelante e os apelados. Ausente esse vínculo societário, não há como impor à pessoa jurídica
Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP
ou ao sócio
José Roberto Rebouças
obrigações decorrentes de relação jurídica que não restou comprovada.

A situação jurídica demonstrada nos autos restringe-se, quando muito, à relação contratual estabelecida entre o apelante e
Carlos
Birches

Sebrian
, nos limites subjetivos e objetivos do ajuste firmado em 22/05/2012. Tal relação, contudo, não repercute automaticamente em desfavor da pessoa jurídica distinta ou de sócio que não participou da avença, tampouco autoriza o reconhecimento, por via indireta, de obrigações próprias de sociedade de fato não demonstrada.

Também não cabe, neste julgamento, converter a causa de pedir em pretensão contratual autônoma diversa daquela deduzida pelo apelante, sob pena de julgamento
extra petita
. A ótica apresentada no
processo
é a de que a boa-fé objetiva teria sido violada em razão da negativa de reconhecimento de sua participação
societária no empreendimento; afastada essa premissa, não subsiste fundamento para acolhimento do pedido sob tal rubrica.

Desse modo, a invocação da boa-fé objetiva não autoriza, por si só, a criação de vínculo societário não comprovado, nem permite estender os efeitos de contrato bilateral a terceiros que dele não participaram.

Mantém-se, portanto, a improcedência da pretensão.

9. Da redistribuição do ônus da prova

O apelante requer o reconhecimento de sua vulnerabilidade e a redistribuição do ônus da prova, sob o argumento de que os documentos e informações essenciais à demonstração de seus direitos estariam sob posse dos apelados.

Os apelados sustentam que não há hipótese legal de redistribuição do ônus probatório, pois cabia ao apelante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência de sociedade de fato, aporte patrimonial e participação nos resultados.

Pois bem.

Não há fundamento para a redistribuição do ônus da prova nos moldes pretendidos.

A redistribuição prevista no art. 373, §1º, do CPC exige peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa.

Ademais, a redistribuição do ônus da prova não se presta a suprir a ausência de elementos mínimos acerca do fato constitutivo alegado, especialmente quando a própria existência da relação jurídica que justificaria o acesso ampliado às informações não foi demonstrada.

Incumbia ao apelante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente a existência da sociedade de fato, a contribuição patrimonial e a participação nos resultados.

A sentença recorrida, ao concluir pela ausência de prova suficiente, não incorreu em erro de julgamento. Ao contrário, observou o conjunto probatório e aplicou corretamente a regra de distribuição do ônus da prova.

10. Dos danos morais

O apelante sustenta que a conduta dos apelados lhe causou danos morais, em razão da negativa de reconhecimento de sua participação no empreendimento, da frustração de direitos patrimoniais e da alegada violação aos deveres de boa-fé e lealdade.

Os apelados defendem que não houve ato ilícito, mas mera controvérsia contratual e patrimonial, insuficiente para configurar dano moral indenizável.

Pois bem.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não há reparos a fazer na sentença.

A configuração do dano moral exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Não reconhecida a sociedade de fato e não demonstrada conduta ilícita autônoma dos apelados, inexiste suporte fático-jurídico para a indenização.

A mera frustração de expectativa negocial, ainda que relevante no plano subjetivo, não alcança, por si só, o patamar de dano extrapatrimonial indenizável.

As condutas apontadas pelo apelante foram apresentadas como desdobramento da alegada exclusão de sua participação societária. Não comprovada essa premissa e inexistente demonstração de ato ilícito autônomo, a controvérsia permanece no campo patrimonial/obrigacional, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Assim, a sentença recorrida, tal como integrada pela decisão dos embargos de declaração, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois apreciou adequadamente a controvérsia, enfrentou os pedidos deduzidos e concluiu, de forma
coerente, pela ausência de prova suficiente da sociedade de fato e dos direitos patrimoniais dela decorrentes.

Quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria foi analisada à luz dos dispositivos legais pertinentes, especialmente os
arts
. 981, 986 e 987 do Código Civil,
arts
. 373, 396, 550 e 606 do CPC, bem como
arts
. 186, 187, 422 e 927 do Código Civil, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos invocados quando suficientes os fundamentos adotados para a solução da controvérsia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração.

Ante o resultado do julgamento,
majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau
em desfavor do apelante
para 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor atualizado da causa principal
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026